Tribunal: TJBA
Processo: 8027079-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027079-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAUL CESAR REQUIAO

Advogado(s)
:
RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM SUPERAÇÃO DO VÍCIO. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS POSTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da citação postal por Aviso de Recebimento assinado por terceiro, mas considerou suprido o vício pelo comparecimento espontâneo do executado, determinando o desbloqueio dos valores constritos sob citação inválida e autorizando a renovação das ordens de bloqueio via SISBAJUD, a partir do comparecimento espontâneo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o comparecimento espontâneo do executado, por meio de advogado com poderes gerais e com dados específicos do processo na procuração, é suficiente para suprir a nulidade da citação;

(ii) saber se é legítima a manutenção das medidas executivas subsequentes, inclusive novos bloqueios via SISBAJUD, com base no comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

3. A citação é ato essencial para a validade da relação processual, podendo, entretanto, ser suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

4. Embora a procuração juntada aos autos não contenha poderes específicos para o recebimento de citação, a jurisprudência do STJ admite, em interpretação teleológica, o comparecimento espontâneo quando o instrumento contém elementos específicos do processo, revelando ciência inequívoca e atuação consciente na demanda.

5. No caso, a procuração foi apresentada juntamente com petição na qual o patrono do executado impugnou ato executivo, demonstrando ciência do feito e adesão à relação processual, o que caracteriza o comparecimento espontâneo.

6. A decisão agravada também agiu corretamente ao desconstituir os atos constritivos realizados sob a citação inválida e permitir novos bloqueios a partir do comparecimento, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. Não há nulidade apta a ensejar devolução de prazo para embargos ou suspensão da execução, pois o vício foi superado e os atos subsequentes observam a legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, ainda que a procuração contenha apenas poderes gerais, desde que constem dados específicos do processo e haja atuação consciente do patrono.

2. É válida a determinação de novos atos executivos a partir do comparecimento espontâneo, com a preservação do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 105, 239, §1º, e 248, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.390.104/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1.232.648/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.04.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027079-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAUL CESAR REQUIAO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator